Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-49.2023.8.11.0017
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito tributário. Agravo interno em apelação cível. ITBI. Imunidade tributária. Integralização de capital social. Valor excedente. Arbitramento da base de cálculo. Legalidade.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000640-49.2023.8.11.0017

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, EFEITOS, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

PARTE(S):

[VGRANDO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.846.934/0001-04 (AGRAVANTE), GLAUCIA HEYLMANN - CPF: 021.887.120-13 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA).
”

E M E N T A

Direito tributário. Agravo interno em apelação cível. ITBI. Imunidade tributária. Integralização de capital social. Valor excedente. Arbitramento da base de cálculo. Legalidade.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença denegatória da segurança pleiteada para reconhecer imunidade total de ITBI sobre a integralização de bens imóveis ao capital social da empresa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a imunidade do ITBI alcança todo o valor dos imóveis transmitidos para integralização de capital social e (
ii
) se é legítimo o arbitramento do valor venal dos imóveis pelo Fisco, com base em avaliação técnica, nos termos do art. 148 do CTN.

III. Razões de decidir

A imunidade tributária do ITBI aplica-se apenas até o limite do capital social integralizado, conforme fixado no Tema 796/STF.

É legítima a incidência do ITBI sobre o valor dos imóveis que excederem o capital subscrito.

O arbitramento da base de cálculo, desde que precedido de processo administrativo e fundamentado em avaliação técnica, atende aos requisitos legais e ao Tema 1.113/STJ.

Ausente demonstração, pela parte agravante, de irregularidade no procedimento de arbitramento ou requerimento de cópia da avaliação, não há que se falar em direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, aplica-se até o limite do capital social integralizado.

2. É legítimo o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante prévio procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN, com base em avaliação técnica do valor de mercado dos imóveis."

Disp
ositivos r
elevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, inciso I; CTN,
arts
. 36 e 148.

Juris
prudên
cia relevante citada: STF, RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio,
Pleno
, j. 05/08/2020 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03/03/2022 (Tema 1.113).

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto
por

VGRANDO
AGROPECUARIA LTDA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 224479193), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por VGRANDO AGROPECUÁRIA LTDA., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalberto
Biazotto
Junior, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” n.º1000640-49.2023.8.11.0017, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, MT, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 210063339):

“
I. RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por
VGRANDO AGROPECUÁRIA LTDA
em face do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT
, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte impetrante afirma que: a) é empresa agropecuária, constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada, tendo como atividade principal o cultivo de soja (CNAE 01.15-6-00), e como atividades secundárias o cultivo de outros grãos e cereais diversos e criação de bovinos para corte; b) para o desenvolvimento de suas atividades, realizou a integralização de 776.880 (setecentos e setenta e seis mil e oitocentos e oitenta) quotas de seu capital social com o imóvel registrado sob a matrícula nº 16.128; c) a incorporação foi integralmente (100%) destinada à realização do capital social; d) ao requerer, administrativamente, o reconhecimento da imunidade ao Município de São Félix do Araguaia/MT, conforme artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal, foi surpreendida pelo indeferimento do pedido, justificado da seguinte forma: (i) a secretaria responsável realizou o arbitramento (avaliação) à “valor de mercado” do bem integralizado, para o montante total de R$ 69.728.436,30 (sessenta e nove milhões setecentos e vinte e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta centavos); e, (
ii
) sobre a diferença entre a avaliação realizada pelo próprio Fisco Municipal e o valor declarado pelo contribuinte, entendeu pela incidência parcial do ITBI, sob o argumento de que “as decisões recentes dos Tribunais têm reconhecido a incidência de ITBI sobre o valor excedente do imóvel na integralização do capital”; e) o precedente do STF , citado pelo impetrado, já teve decisão proferida em meados do ano de 2021. Entretanto, este não possui qualquer semelhança com o caso em tela, devendo, portanto, ter sua aplicação ser afastada.

Nesse viés, requereu seja concedido o pedido liminar, determinando-se a suspensão da exigibilidade do ITBI e, consequentemente, permitindo que a integralização do imóvel sem o recolhimento do Imposto.

A preambular veio acompanhada de documentos.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II. DO REQUERIMENTO LIMINAR

Para que seja concedida a liminar, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso venha a ser reconhecida a decisão de mérito, os chamados
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso em voga, observo que, a despeito da relevância do fundamento jurídico invocado, não há risco de ineficácia da medida, se concedida somente ao final, visto que caso seja concedida a segurança pleiteada, entendendo haver dissenso fático-jurídico entre a espécie dos autos e o paradigma julgado pelo Supremo Tribunal Federal, será afastada a decisão administrativa exarada pela autoridade dita coatora.

Ademais, cumpre destacar que a impetrante estará dispensada do recolhimento do tributo cujo valor, de todo modo, caso recolhido, deverá ser restituído integralmente, com acréscimos legais, não se vislumbrando prejuízo irreversível à contribuinte, até por se tratar de Ente Federativo, com a solvabilidade subjacente.

Somado a isso, salienta-se que falta demonstração de urgência na operação de integralização do capital da pessoa jurídica, visto que a parte impetrante não colacionou documentos hábeis a comprovar de forma assaz segura as suas alegações quanto ao perigo da demora (periculum in mora). Ademais, é de ressaltar que a respectiva ação tem, ordinariamente, procedimento célere, mostra-se, portanto, razoável, diante desse quadro, o exercício do contraditório sem prévia acolhida do pedido, para que se possa melhor examinar o alegado direito à isenção do tributo.

No caso dos autos, entendo ainda que o
fumus boni iuris
não está efetivamente demonstrado.

A Constituição Federal de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).

A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.
Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

Nesse diapasão, verifica-se que a parte impetrante não logrou êxito em demonstrar que o valor de mercado do bem a ser integralizado não excede o capital social da empresa, limitando-se a argumentar que o fisco não poderia avaliar o bem, bem como que não houve reserva de capital. Pelo contrário, o que se tem, em um juízo perfunctório é a inverossimilhança do valor arbitrado pela parte autora, face à patente divergência entre os valores.

Portanto, o indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência é
medida
de rigor no caso em tela.

III. DA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional que se presta a proteger direito líquido e certo ameaçado ou lesado por ato comissivo ou omissivo, praticado ilegal ou abusivamente por autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Além disso, cumpre esclarecer que protege apenas o direito não amparado por
habeas corpus
nem
habeas data
.

Direito líquido e certo é aquele que
não necessita de provas complementares para ser demonstrado. Aparece de forma evidente e isento de controvérsia
. Encontra-se amparado em normas legais claras e autoaplicáveis que lhe dão sustentabilidade.

Verifica-se ser o caso de
improcedência liminar do pedido
, nos termos do art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil.

Examinando-se os autos, verifico que, muito embora a parte impetrante tenha dado o bem no exato valor remanescente para a integralização do capital social da empresa, a parte impetrada, valendo-se do exercício regular de seu direito, avaliou-o em quantia muito superior, que ultrapassa o capital social da empresa.

A base de cálculo do ITBI a ser aplicada na integralização do capital social é o valor de mercado do bem imóvel, nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional. No caso em testilha,
a empresa pretende integralizar imóvel com área de 5.164,0513 há (cinco mil cento e sessenta e quatro hectares e quinhentos e treze ares), matriculada nesta comarca sob o número 46.128, dando os impetrantes o valor de 776.882,00 (setecentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e dois reais) à operação financeira.

Entretanto, tanto a
Procuradoria Geral do Município, quanto a Secretaria Municipal de Finanças desta cidade, avaliaram os imóveis em R$ 69.728.436,30 (sessenta e nove milhões setecentos e vinte e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta centavos), conforme ID 114524148 e ID 114524149.

Com base em tal manobra, constatando que o valor do imóvel ultrapassa o valor indicado, a Municipalidade lançou o ITBI sobre o valor excedente, em conduta totalmente conforme o entendimento dos Tribunais Superiores.

É o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 796.376/PE, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 796):

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI
. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)

É no mesmo sentido a jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI
–
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
-
COBRANÇA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DA CAPITALIZAÇÃO
-
APLICABILIDADE DO TEMA 796/STF
– AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 156, §2º, I, da CF, “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de ser integralizado no capital social da empresa impetrante, capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”. 2. A imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da CF
não atinge o valor dos bens que exceder o limite do capital integralizado, a teor do Tema 796/STF
. 3. Recurso provido. (N.U 1000975-16.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023)

O entendimento acima foi sedimentando em Recurso Extraordinário cuja repercussão geral foi reconhecida. Desse modo, perfeitamente aplicável a regra esculpida no art. 332, do Código de Processo Civil, atinente à improcedência liminar, eis que se trata de medida que homenageia a economia processual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JULGAMENTO LIMINAR DO MÉRITO NOS TERMO DO ARTIGO 332 DO CPC – POSSIBILIDADE NO CASO – QUESTÃO MERAMENTE DE DIREITO E PACIFICADA EM RECURSO JULGADO PELO STJ PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – ENCARGOS ANALISADOS E CONSIDERADOS VÁLIDOS – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O art. 332 do CPC disciplina as hipóteses excepcionais em que, constatando-se de antemão não haver necessidade de fase instrutória, o Julgador está autorizado a proferir sentença de improcedência, liminarmente, isto é, antes da citação do réu, que foi o que ocorreu na espécie. 2 - No caso destes autos, a Agravante ajuizou a demanda com o único intuito de reduzir os juros remuneratórios, afastar a capitalização mensal, a comissão de permanência e juros moratórios. Tais insurgências são temas pacificados na jurisprudência do STF e do STJ, além desta Corte de Justiça, ou seja, os assuntos foram objeto de ampla discussão em julgamento em sede de recursos repetitivos, culminando em edição de inúmeros verbetes de Súmulas e de teses que se tornaram precedentes, o que viabilizou o julgamento das questões de imediato, sem a necessária
angularização
processual. 3 – Na espécie, todos os encargos questionados pela Agravante são hígidos, não havendo qualquer traço de abusividade no contrato objeto da revisional. (N.U 1012478-97.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021,
Publicado
no DJE 08/09/2021)

Ademais, é plenamente possível a avaliação do imóvel integralizado pelo município, em vista da suscetibilidade do valor a fatores diversos, sendo indispensável que a municipalidade apure o valor à época em que a operação de integralização fora efetuada, vez que é este o momento em que se constata eventual diferença entre o valor declarado no contrato social e aquele que o mercado aponta como certeiro para o bem em questão.

Não obstante, a impetrada determinou, acertadamente, a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor de integralização do capital e o preço do bem adquirido (ID 114524148).

Em caso semelhante, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 38 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. VALOR DE MERCADO.
1. Para fins de integralização no capital social da empresa pode ser arbitrado valor ao bem pelo Fisco quando houver discrepância entre o valor declarado pelo contribuinte e o de mercado e, o excesso apurado pode ser objeto de tributação
. 2. Não obstante, a imunidade tributária quanto ao ITBI estabelecida no art. 156, §2°, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema n° 796 submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que essa não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 3.
A imunidade tributária não foi deferida pelo fisco não por entender tratar-se de reserva de capital, mas sim, em decorrência da avaliação dos bens ter superado aquela apresentada pela recorrente
. 4. Por bem, negar provimento ao recurso. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.207803-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2023, publicação da súmula em 28/02/2023)

Considerando que os impetrantes atribuíram o valor de 776.882,00 (setecentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e dois reais) ao imóvel,
quando este conta com mais de cinco mil hectares e a Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Finanças desta cidade avaliaram-no em R$ 69.728.436,30 (sessenta e nove milhões setecentos e vinte e oito mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta centavos), evidente está a mencionada discrepância entre o valor de mercado e aquele atribuído pelos sócios à operação financeira.

Dessa feita, inexiste direito líquido e certo à isenção tributária no presente caso, bem como ausente qualquer ato ilegal ou com abuso de poder efetuado pela autoridade impetrada.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação da tutela e
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, o que faço com fulcro no art. 332, II, do Código de Processo Civil e, consequentemente, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Apresentado recurso pela parte impetrante, façam-me os autos conclusos para eventual juízo de retratação (art. 332, §3º, CPC).

Precluídas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e
arquivem-se
os autos.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia/MT, data da assinatura eletrônica.

ADALBERTO BIAZOTTO JUNIOR

Juiz de Direito Substituto”.

Contra a supratranscrita sentença, foram opôs embargos de declaração (ID. 210063340), os quais foram rejeitados (ID. 210063342).

A parte apelante, alega, que“(...)para o caso concreto, é fundamental destacar que
adotar o valor nominal (contábil)
- constante na respectiva declaração de bens – na transferência de bens imóveis para compor o capital social subscrito de uma pessoa jurídica
possui ampla previsão legal
, amparada pelo artigo 23 da Lei nº 9.249/1995, a saber: (...)”.

Esclarece que:“
Na primeira operação
, a Apelante
(a)
optou pela integralização dos bens imóveis adotando o valor nominal constante das declarações de imposto de renda, totalizando R$ 778.880,00
(b)
destinou a integralidade (100%) do valor do bem imóvel integralizado para a conta Capital Social, de R$ 7.846.121,00 à época dos fatos, nos exatos termos exigidos pela legislação e pela Carta Magna para a fruição do direito à imunidade do ITBI na operação.
Na segunda operação
, a Apelante
(a)
optou pela integralização dos bens imóveis adotando o valor nominal constante das declarações de imposto de renda, totalizando R$ 1.464.900,00
(b)
destinou a integralidade (100%) do valor do bem imóvel integralizado para a conta Capital Social, de R$ 3.411.021,00 (...).
Na terceira operação
, a Apelante
(a)
optou pela integralização dos bens imóveis adotando o valor nominal constante das declarações de imposto de renda, totalizando R$ 634.500,00
(b)
destinou a integralidade (100%) do valor do bem imóvel integralizado para a conta Capital Social, de R$ 4.319.121,00: (...)”.

Afirma que“(...)não há dúvidas acerca da extensa comprovação de que os bens imóveis integralizados foram exclusivamente destinados ao capital social da empresa. O que foi realizado através de documentação hábil e idônea para tal, bem como em atendimento à faculdade legal prevista no art. 23 da Lei do IRPJ (Lei 9.249/95) e art. 142 do Regulamento do IRPF (Decreto nº 9.580/18)”.

Argui que no presente caso não se aplica o previsto na Súmula 796 do STF.

Narra que“(...) a base de cálculo do ITBI não está vinculada à base de cálculo do Imposto de Propriedade Territorial Urbana (IPTU), bem como que o Município
não pode arbitrar
previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, pede:

“b) No mérito, seja reformada a sentença recorrida a fim de:

I)
Declarar o direito da Apelante de integralizar bens imóveis no Capital Social atribuindo-lhes o valor histórico (contábil), fulcro no art. 23 da Lei nº 9.249/1995 e outros;

II)
Declarar que, no caso concreto, a totalidade do valor integralizado foi efetivamente destinado à conta ‘capital social’, sem existência de qualquer valor ou excesso com “outro objetivo” ou que tenha sido destinado “à formação de reserva de capital”;

III)
Declarar a impossibilidade de o Fisco Municipal arbitrar a base de cálculo como regra geral, e adotá-la para afastar a imunidade do caso concreto, uma vez que se trata de hipótese excepcional (art. 148 do

CTN), e, assim;

IV)

Declarar o direito da Apelante à Imunidade Tributária prevista no

art. 156, §2 da Constituição Federal de 1988 e art. 36, I do CTN
”.

Sem contrarrazões ID. 210063347.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (ID. 213846189).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado alhures,trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por VGRANDO AGROPECUÁRIA LTDA., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Adalberto
Biazotto
Junior, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” n.º1000640-49.2023.8.11.0017, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, MT, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante impetrou, no dia 05.04.2023, o presente
writ
, objetivando a sua concessão para reconhecer o direito líquido e certo, com o fim de obter declaração de inexigibilidade do ITBI cobrado pelo ente municipal.

O juízo de origem, julgou liminarmente o feito, no dia
29.0.2023
.

Feitas essas considerações, passo à análise das demais insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, observa-se que a controvérsia consiste no reconhecimento de imunidade tributária do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, nos casos de integralização de bens ao capital social da empresa.

Sobre o assunto, o artigo 156, §2.º, inciso I, da Constituição Federal institui que:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

(...)”.

Outrossim, a referida imunidade foi regulamentada em âmbito infraconstitucional, nos artigos 36, 37 e 38, do Código Tributário Nacional. Confira-se:

“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I -
quando
efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II -
quando
decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Com efeito, de acordo com a citada legislação, a imunidade de ITBI é reconhecida em relação ao valor do capital social integralizado com bens imóveis.

Todavia, sobre a integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23, da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se dê pela importância constante da declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito:

“Art. 23 da Lei n.º 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo
valor

constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
.

(...)”.

Conforme se verifica no §2.º, do citado dispositivo legal, caso a transferência ocorra pelo valor venal do imóvel e este for superior ao declarado no imposto de renda, sobre tal montante, incidirá imposto, pelo ganho de capital.

Em contrapartida, quando preço do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.

A propósito a questão foi apreciada no Superior Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, decidiu:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso Ido § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.
(STF, RE 796376, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator (a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 25/08/2020).
Negritei”

In
casu
, em que pese a parte apelante afirmar que o custo atribuído aos imóveis incorporados ao capital social da empresa é o mesmo declarado no imposto de renda dos sócios, verifica-se que essa informação é diversa das provas constantes do feito, uma vez que nos pareceres jurídicos, foram adotados como parâmetro a declaração de ITR exercício 2021 e 2022 e avaliação técnica (ID. 21006333, 114524153 e 210063334).

Além disso, tem-se que a Fazenda Pública, em seu parecer técnico, consta que o valor a ser integralizado é muito inferior ao valor da avaliação do imóvel, motivo pelo qual, considerou o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado.

Sendo assim, não obstante a imunidade tributária discutida na presente ação, o entendimento jurisprudencial é de que tal benefício constitucional deve ser aplicado, tão somente, sobre a quantia necessária à integralização da cota correspondente ao capital social, incidindo o imposto sobre o valor excedente.

Na hipótese, de acordo com o posicionamento firmado pelo STF, a imunidade tributária prevista constitucionalmente
não alcança
o montante que sobrepujar o limite do capital subscrito a ser integralizado (Tema n.º 796, do Supremo Tribunal Federal). Assim:“sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI”.

A corroborar o entendimento, cito trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes:

“Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito,
não encontra amparo no inciso
I,do
§ 2º, do art. 156 da CF/88.

[...]

Disso decorre, logicamente, que,
sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação peloITBI
, pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.Grifei

Portanto, não há autorização a amparar o pleito dos Apelantes, considerando que não obtiveram êxito em demonstrar a ocorrência de
distinguishing
a consentir exceção à aplicação do precedente ao caso concreto”.

No mesmo sentido, o entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1004060-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 12/11/2019).”

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – ITBI – ARTIGO 156, § 2o, INCISO I, DA CRFB – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL INTEGRALIZADO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR EXCEDENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA – PROVIMENTO.
Em vista de o valor dos imóveis ser superior à integralização do capital social da pessoa jurídica, deve ser afastada a imunidade tributária, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da
Republica
Federativa do Brasil, incidindo o ITBI sobre o valor excedente.
(N.U 1013141-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020,
Publicado
no DJE 15/07/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, § 2º, INCISO I, DA CF/88 – PRELIMINARES: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - REJEITADAS. MÉRITO: INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Observado pelo Magistrado a quo todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, não existe nulidade na sentença. Considerando que os documentos acostados ao feito são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há que falar em ausência de prova pré-constituída.
Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1013992-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021,
Publicado
no DJE 25/06/2021).

Nessa quadra, o ITBI irá incidir, tão somente, sobre o montante que exceder o valor do capital que se pretende integralizar com a transferência do imóvel. Logo, legítima a cobrança do tributo em questão, de modo que a decisão obliterada deve ser reformada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em face do
decisum,
foram opostos embargos de declaração (ID. 228378666), em seguida foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do Tema n.º 1.113, do STJ (ID. 249577662).

A parte agravante apresentou agravo interno (ID. 255068153), sendo reconhecido o desacerto técnico da decisão agrava, e acolhido parcialmente os embargos, conforme segue (ID. 287687378):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se
de

“
AGRAVO INTERNO”,
interposto porVGRANDO AGROPECUÁRIA LTDA, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID. 249577662), que determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos:

“
DECISÃO

Vistos, etc.

Da análise dos autos, observa-se que a controvérsia suscitada versa sobrea imunidade tributária do ITBI, e sua base de cálculo.

Assim, mister se faz ressaltar que, no Superior Tribunal de Justiça, está em discussão o Tema 1.113,
cuja a
tese submetida a julgamento é:

“Definir: a) se a base de cálculo do ITBI está vinculada à do IPTU; b) se é legítima a adoção de valor venal de referência previamente fixado pelo fisco municipal como parâmetro para a fixação da base de cálculo do ITBI”.

Desse modo, ao afetar o REsp 1937821/SP (Tema 1.113, do STJ), ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a tramitação de processos em todo o território nacional, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do CPC.

Consigna-se que o referido tema, ainda está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal (n.º 2243516-62.2017.8.26.0000).

Diante do exposto, DETERMINO a suspensão do presente feito, para que aguarde o julgamento definitivo da controvérsia.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora”

A parte agravante suscita a necessidade de reforma da decisão que determinou a suspensão do processo.

Afirma que, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese através do Tema n.º 1.113, e“(...)em que pese conste determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes quer versem acerca da questão delimitada, tal determinação deu-se em data anterior ao
julgamento firmado pelo rito dos recursos repetitivos
e deve ser observado pelos tribunais, sob pena de violação do artigo 927, III, do CPC”.

Assim,“(...)entende a jurisprudência que
não é necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de precedente firmado em sede de recursos repetitivos
,
in
verbis
: (...)”.

Ao final,“requer seja intimada a parte Agravada para, querendo, manifestar-se e, em não havendo juízo de retratação, seja o presente levado a julgamento pelo órgão colegiado, conforme artigo 1.021, §2º do CPC, para que, ao final, seja dado prosseguimento ao presente feito”.

Sem contrarrazões (ID. 268433254).

É o relatório.

DECIDO.

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto porVGRANDO AGROPECUÁRIA LTDA, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID. 249577662), que determinou a suspensão do processo.

É cediço que o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

No caso sob apreciação, a parte agravante, alega a desnecessidade de aguardar trânsito em julgado do Tema n.º 1.113, do STJ.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em regra não há necessidade de aguar o trânsito em julgado do paradigma de repercussão geral.

A propósito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 218). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA NA ORIGEM INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL .
INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o acórdão proferido em caso paradigma de repercussão geral pode ser aplicado imediatamente pelos Tribunais de origem a recursos extraordinários pendentes, sendo desnecessário, em regra, aguardar-se o trânsito em julgado ou o julgamento de embargos de declaração eventualmente opostos.

II - Verificou-se, no caso, que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário da agravante, com base no Tema 218/RG, decisão essa mantida no julgamento de agravo interno, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 588 .954-RG/SC, não havendo afronta à jurisprudência desta Suprema Corte. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido. (STF -
Rcl
: 64288 SP, Relator.:
Min .
CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024)

Com base nessas premissas, verifica-se que assiste razão à parte agravante. Em reavaliação da questão, considero cabível a retratação, de acordo com o art. 1.021, § 2º do Código de Processo Civil, dessa forma passo a análise dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC,“quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão
encontra-se
maculado pela omissão e contradição, ao argumento de que é inaplicável o Tema 796, do STF e não enfrentou o Tema n.º 1.113, do STJ.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex

officio
,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna
, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no decisum deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina
Fredie
Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183)

Primeiramente, cumpre registrar que a aplicação conjunta dos Temas n.º 796 (STF) e 1.113 (STJ) delimita dois aspectos distintos da tributação do ITBI: enquanto o primeiro define o alcance da imunidade na integralização do capital, o segundo disciplina os critérios legais e processuais para o arbitramento da base de cálculo.

Na hipótese dos autos, a despeito dos argumentos apresentados pela parte embargante, não identifico a alegada contradição, conforme passo a demonstrar.

O artigo 23 da Lei nº 9.249/95 permite que, na integralização de capital, a transferência de bens seja realizada com base no valor constante da declaração de imposto de renda da pessoa física. O mesmo dispositivo também admite que a transferência ocorra pelo valor de mercado, hipótese em que eventual diferença a maior será tributada como ganho de capital.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 796, fixou a tese de que“sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação do ITBI”.

Além disso, a Administração Tributária não está vinculada ao valor declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física, podendo adotar o valor de mercado como base de cálculo.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de mandado de segurança que objetiva a declaração da imunidade tributária sobre a transmissão de bens imóveis realizados para integralização de capital social, a abstenção do lançamento ou cobrança de ITBI e o cancelamento de lançamentos porventura efetuados.

2. Sentença denegatória da ordem, mantida por decisão monocrática que negou provimento ao recurso da impetrante.

II. Questão em discussão:

3. A questão central consiste em verificar a incidência da imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa e se há aplicação, no caso concreto, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 796).

III. Razões de decidir:

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 796 em repercussão geral, fixou entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

5. O valor venal do imóvel, apurado pelo Município, deve ser considerado como base de cálculo do ITBI, conforme o art. 38 do CTN.
Valores históricos constantes na declaração de imposto de renda não vinculam a administração tributária.

6. Ausente direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade ilimitada do ITBI.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente. 2. Não se apresenta juridicamente admissível impor ao Município a obrigação de expedir certidão de imunidade ilimitada do ITBI, visto que impossibilitaria a apuração do imposto incidente sobre eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 5/8/2020; STF, ARE 1440478/RS
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 22/8/2023; TJ/MT, Agravo Interno n. 1001271-69.2022.8.11.0100, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/2/2025. (N.U 1000258-58.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Sendo assim, não há que se falar em contradição, porque na hipótese de haver valor excedente incidirá ITBI.

Ademais, verifica-se que a decisão monocrática foi omissa, ao não analisar a aplicação do Tema n.º 1.113, do STJ.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.113, vejamos:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

Extrai-se da matéria analisada que o Município, no exercício de sua competência tributária, pode arbitrar a base de cálculo do ITBI com fundamento no valor de mercado do imóvel, não estando vinculado ao valor venal utilizado para o IPTU, tampouco ao valor declarado pelo contribuinte.

Entretanto, à luz do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor declarado pelo contribuinte reflete o valor de mercado. Para que tal presunção seja afastada, é necessário que o montante declarado se revele, de forma evidente, incompatível com a realidade. Nesse caso, justifica-se a instauração de procedimento administrativo para o arbitramento da base de cálculo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Ressalte-se que o arbitramento não pode ocorrer de forma unilateral, devendo ser precedido do devido processo legal. Tal procedimento encontra amparo no art. 148 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF). INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.113/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal decorrente da cobrança de ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, reconhecendo a tributação sobre o valor que excede o limite do capital integralizado, conforme Tema 796/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a aplicabilidade da imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, e a legalidade do arbitramento da base de cálculo do imposto pelo Fisco, com base no valor de mercado dos imóveis, divergente do valor contábil declarado pela empresa. Tema 1.113/STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 156, § 2º, I, da CF/1988 e o art. 36 do CTN garantem a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização de capital social, desde que o valor dos bens não ultrapasse o capital social integralizado.

4. O arbitramento pelo Fisco municipal do valor venal dos imóveis é cabível, nos termos do art. 148 do CTN, desde que precedido de regular processo administrativo.

5. O entendimento consolidado no STF (Tema 796) e neste Tribunal é de que a imunidade recai apenas sobre o valor dos imóveis até o limite do capital social. O valor excedente deve ser tributado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente."

“O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado aos valores de mercado do bem imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º; CTN,
arts
. 36, 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2016 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.03.2022 (Tema 1.113). (N.U 1000608-91.2020.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 07/01/2025)

No presente caso, verifica-se que há princípio de procedimento administrativo instaurado. Na ocasião, o Fisco elaborou parecer jurídico indicando que o valor dos imóveis a serem integralizados seria superior ao atribuído na operação. Consta, ainda, menção à existência de avaliação realizada pela área técnica do município, a qual, todavia, não foi juntada aos autos (ID 210063316 e 210063334).

Diante disso, observa-se o atendimento mínimo aos pressupostos previstos no art. 148 do Código Tributário Nacional.

Neste ponto, rememora-se que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ademais, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o autor não juntou a integralidade dos documentos, não comprovando suas alegações, motivo pelo qual suprimo a omissão e mantenho a sentença.

Diante do exposto, reconheço o desacerto técnico da decisão agravada vinculada ao ID. 249577662, e,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, para reconhecer a omissão, contudo não aplico efeitos infringentes.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta preliminarmente o descabimento de decisão monocrática no caso em análise.

Afirma que,
“(...)no mérito sob análise,
não há óbice para o julgamento da Apelação pelo colegiado
, uma vez que há precedentes favoráveis às matérias defendidas sobre
(a)
inaplicabilidade do Tema 796 do STF ao caso concreto, e
(b)
a impossibilidade de o Fisco Municipal arbitrar a base de cálculo do ITBI como regra geral, por critério genérico ou unilateral, e sem observância das hipóteses do art. 148 do CTN (
Tema 1.113 do STJ, julgado favoravelmente aos contribuintes
)”.

Narra que,
“(...)a Decisão proferida flagrantemente vai de encontro ao Acórdão proferido pelos Tribunais Superiores (STF e STJ), em julgamento de recursos repetitivos, conforme será demonstrado e a seguir detalhado”.

No mérito, assevera que não se aplica o Tema n.º 796, do STF pois,
“(...)verifica-se que o julgado paradigma do STF em questão envolveu imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica
que não são destinados à integralização do capital subscrito, e sim à formação de ágio/reserva de capital
, sendo
esta
a
ratio

decidendi
do referido julgamento”.

Relata que,
“(...)a presente demanda visa reconhecer o direito à
imunidade
do ITBI em operação de integralização de bem imóvel ao capital social da empresa, prevista no artigo 156, §2º, I, da CF, pelo seu valor contábil, declarado pelos sócios, conforme facultado pelo
artigo 23 da Lei nº 9.249/1995
. Isso porque os imóveis em questão foram integralmente (100%) destinados para a realização do capital social, sem formação de conta de reserva de capital”.

Argui que,
“(...)no caso concreto, a integralização de imóveis transmitidos pelas pessoas físicas ocorre única e
exclusivamente em realização de Capital Social
, e não para outro fim, pelos valores constantes da respectiva declaração de bens, conforme expressamente faculta o artigo 23 da Lei nº 9.249/95,
questão não debatida no Tema 796 do STF
”.

Em relação à inaplicabilidade do Tema n.º 1.113, do STJ, manifesta que,
“(...)
a Impetrante, ora Agravante, juntou aos autos TODOS os documentos (provas pré-constituídas) aos quais teve acesso durante o procedimento administrativo
– não tendo a Agravante recebido, até o presente momento,
qualquer “
avaliação realizada pela área técnica
”, seu conteúdo, ou até mesmo explicação e/ou demonstração técnica da metodologia utilizada e/ou a origem dos valores (amostragens) para o arbitramento do valor de mercado até o presente momento”
.

Afirma que,
“(...) o artigo 148 do CTN prevê hipóteses em que,
excepcionalmente
, a Administração Tributária Municipal poderá realizar o arbitramento,
mediante instauração de processo administrativo
próprio e
somente
quando a) “
não mereçam fé
”; ou b) sejam “
omissas
” as declarações do contribuinte. O que não ocorreu no caso concreto!”

Expõe que,
“(...)foi a Impetrante, ora Agravante, que buscou a Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia/MT para solicitar administrativamente as Guias de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), momento em que foi surpreendida por arbitramento (avaliação) do Ente Fiscal – não havendo procedimento prévio administrativo conforme fora noticiado acima”.

Alega que,
“(...)no caso em tela, os sócios pessoas físicas
utilizaram-se de
inteira boa-fé
da possibilidade legal prevista no art. 23, da Lei nº 9.249/95
, para integralizar os imóveis pelo valor histórico lançados nas respectivas Declarações de Imposto de Renda, acostadas à exordial (autos do 1º Grau - ID nº 140177796 a 140177800), e
destinaram integralmente (100%) para o capital social da empresa, sem qualquer valor excedente direcionado a conta de reserva de capital
, e comprovaram estes valores (origem) ao Fisco Municipal”
.

Ao final,
“(...)requer seja intimada a parte Agravada para, querendo, manifestar-se e, em não havendo juízo de retratação, seja o presente levado a julgamento pelo órgão colegiado, conforme artigo 1.021, §2º do CPC, para que, ao final, seja dado prosseguimento ao presente feito”
.

Sem contrarrazões (ID. 305093898).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LETICIANE PEDROSO MOTTA, OAB/RS 128.428

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Essa matéria já é por demais conhecida por este Tribunal de Justiça.

É sabido e consabido que o valor que
ultrapassa a integralização do capital

não está imune à incidência do

ITBI
.
Salvo melhor juízo, essa tem sido uma decisão unânime nas Câmaras de Direito Público e Coletivo. Dessa forma, ratifico o parecer escrito sobre a
não incidência da imunidade

no valor que excede a integralização do capital.

Temos aqui uma situação um pouco complexa, pois falamos de um caso da Comarca de São Félix do Araguaia. Sabemos que, talvez nesses municípios, um pouco mais distantes e com mais dificuldades, inclusive de material humano, possa existir uma certa dificuldade até mesmo na parte administrativa. Realmente, com toda razão, a douta advogada mencionou em sua sustentação oral que

não foi instaurado o contraditório e o processo administrativo

para apurar o real valor do imóvel da propriedade rural.

No entanto, falamos de uma propriedade rural avaliada pelo Município, não obstante sem o contraditório, no valor de R$ 69.728.436,30 (sessenta e nove milhões, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta centavos). Imaginem o valor do ITBI sobre esse montante. Contudo, alegam que essa avaliação não foi feita sob o crivo do contraditório, e o procedimento administrativo não foi montado.

Por esse motivo, requeiro a Vossas Excelências, representando o Ministério Público: caso entendam que o
valor
que passa o capital social será taxado pelo ITBI, não estando imune à tributação, que
retornem os autos para que o Município instaure o contraditório e confira esse valor com a participação da parte que está requerendo. Salvo melhor juízo, já fizemos isso em outras situações.

O que não pode é uma decisão do Tribunal, por uma questão técnica, impedir o recebimento de um valor astronômico em tributos. Imagina-se que será muito bem aplicado, tratando-se de uma sociedade e uma comunidade pequenas, carentes de recursos em todos os sentidos, como saúde,
infância, etc.

Então, requeiro, mais uma vez, a Vossas Excelências que, se entenderem que faltou contraditório para o Município de São Félix do Araguaia apurar o montante da propriedade rural, determinem o
retorno dos autos
, para que se faça essa avaliação com a participação da parte. Acredito que o valor apurado não será muito diferente desse.

É a manifestação do Ministério Público.

LETICIANE PEDROSO MOTTA, OAB/RS 128.428 (ADVOGADA):

Excelências, peço uma questão de ordem.

Apenas
esclarecendo, não querendo divergir do representante do Ministério Público
, apenas gostaria de chamar a atenção que conforme mencionei n
ão é pacífica a Jurisprudência

sobre a diferença do valor de mercado e o valor
declarado,
pelo
contrário.

Foram apontadas
Jurisprudência
s
,
inclusive desta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
no sentido de que
este valor se é destinado 100%
ao capital social não incide a cobrança e justamente no caso dos autos foi demonstrado que 100% do valor
foi
utilizado
para fins de capital social
, não houve qualquer tipo de reserva.

Também chamo atenção ao fato de que o próprio tema do STJ reforça a necessidade de que seja observado o contraditório e a ampla defesa
, então não se pode entender de forma contrária
ao contribuinte
, seja em decorrência de valor
, justamente
porque
é um direito Constitucional de que seja observado
o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos não houve qualquer tipo de reserva
e a própria lei, no art. 23
da
Lei nº 9.249/1995
que mencionei anteriormente, permite
ao contribuinte utilizar o valor de declaração ao valor de mercado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto por
VGRANDO AGROPECUARIA LTDA
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 224479193), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In
casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Quanto à controvérsia em questão, relembra-se que a imunidade tributária está prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

[...]

II -
transmissão
"
inter
vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não
incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

(...)”.

Além disso, a imunidade também foi regulamentada no Código Tributário Nacional, nos artigos 36, 37 e 38.

Na hipótese de integralização do capital social com bens imóveis, a transferência poderá ocorrer pelo valor constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, nos termos do artigo 23, da Lei n.º 9.249/1995:

“Art. 23 da Lei n.º 9.249/1995. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo

valor

constante da respectiva declaração de bens
ou pelo
valor de mercado
.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º
Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital
.

(...)”.

Com efeito, a imunidade do ITBI é reconhecida em relação ao valor do capital social integralizado com bens imóveis, sendo vedada sua extensão à reserva de capital.

Por outro lado, quando o valor do imóvel for superior ao declarado pelo contribuinte, impõe-se a instauração de procedimento administrativo para o arbitramento da base de cálculo.

A propósito, a questão foi apreciada no Superior Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, decidiu:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
(STF, RE 796376, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator (a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 05/08/2020, Publicação: 25/08/2020).

Consigna-se que a administração tributária não está
adstrita
ao valor declarado no IRPF, sendo autorizado utilizar o valor de mercado como base de cálculo do imposto.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de mandado de segurança que objetiva a declaração da imunidade tributária sobre a transmissão de bens imóveis realizados para integralização de capital social, a abstenção do lançamento ou cobrança de ITBI e o cancelamento de lançamentos porventura efetuados.

2. Sentença denegatória da ordem, mantida por decisão monocrática que negou provimento ao recurso da impetrante.

II. Questão em discussão:

3. A questão central consiste em verificar a incidência da imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa e se há aplicação, no caso concreto, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 796).

III. Razões de decidir:

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 796 em repercussão geral, fixou entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

5. O valor venal do imóvel, apurado pelo Município, deve ser considerado como base de cálculo do ITBI, conforme o art. 38 do CTN.
Valores históricos constantes na declaração de imposto de renda não vinculam a administração tributária.

6. Ausente direito líquido e certo à emissão de certidão de imunidade ilimitada do ITBI.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente. 2. Não se apresenta juridicamente admissível impor ao Município a obrigação de expedir certidão de imunidade ilimitada do ITBI, visto que impossibilitaria a apuração do imposto incidente sobre eventual diferença entre o valor venal do bem imóvel que ultrapassar o valor do capital integralizado”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 5/8/2020; STF, ARE 1440478/RS
AgR
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Primeira Turma, j. 22/8/2023; TJ/MT, Agravo Interno n. 1001271-69.2022.8.11.0100, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/2/2025. (N.U 1000258-58.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento acerca da base de cálculo do ITBI, no Tema Repetitivo n.º 1.113, que prevê:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

De acordo com o entendimento acima, o Município, detém prerrogativa de estabelecer a base de cálculo do ITBI com parâmetro no valor de mercado do imóvel, não dependendo para esse fim, do valor adotado pelo IPTU, ou do valor declarado pelo contribuinte.

Contudo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, deduz-se que o valor informado pelo contribuinte representa o valor de mercado, assim, para que tal dedução seja afastada, o valor declarado tem que se mostrar incompatível com a realidade, o que acarreta a instauração de processo administrativo para arbitramento da base de cálculo.

Dessa forma, o arbitramento não pode acontecer de forma unilateral, pois deve respeitar o procedimento disposto no artigo 148, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR DE MERCADO. VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL (TEMA 796 DO STF). INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O REMANESCENTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.113/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal decorrente da cobrança de ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, reconhecendo a tributação sobre o valor que excede o limite do capital integralizado, conforme Tema 796/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar a aplicabilidade da imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de bens imóveis no capital social da empresa, e a legalidade do arbitramento da base de cálculo do imposto pelo Fisco, com base no valor de mercado dos imóveis, divergente do valor contábil declarado pela empresa. Tema 1.113/STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 156, § 2º, I, da CF/1988 e o art. 36 do CTN garantem a imunidade do ITBI nas hipóteses de integralização de capital social, desde que o valor dos bens não ultrapasse o capital social integralizado.

4. O arbitramento pelo Fisco municipal do valor venal dos imóveis é cabível, nos termos do art. 148 do CTN, desde que precedido de regular processo administrativo.

5. O entendimento consolidado no STF (Tema 796) e neste Tribunal é de que a imunidade recai apenas sobre o valor dos imóveis até o limite do capital social. O valor excedente deve ser tributado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/1988 para o ITBI aplica-se até o limite do capital social integralizado, sendo legítima a incidência do imposto sobre o valor excedente."

“O arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, mediante regular processo administrativo, é legítimo e vinculado aos valores de mercado do bem imóvel."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º; CTN,
arts
. 36, 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2016 (Tema 796); STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.03.2022 (Tema 1.113). (N.U 1000608-91.2020.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 07/01/2025)

No caso em análise, constata-se a existência de princípio de procedimento administrativo instaurado, e de acordo com a decisão anterior:

“Na ocasião, o Fisco elaborou parecer jurídico indicando que o valor dos imóveis a serem integralizados seria superior ao atribuído na operação. Consta, ainda, menção à existência de avaliação realizada pela área técnica do município, a qual, todavia, não foi juntada aos autos (ID 210063316 e 210063334)”.

Ademais, nos pareceres jurídicos foi adotado como parâmetro avaliação técnica do respectivo imóvel (ID.210063334)

Sendo assim, considerando que o mandado de segurança é remédio constitucional, destinado à proteção de direito líquido e certo, em que se exige constatação, de plano, do direito alegado, por ter rito processual célere que não admite dilação probatória, a parte agravante deveria comprovar que ao menos requereu cópia do processo de avaliação técnica constante do parecer jurídico.

Isso porque, o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Diante disso, foi observado o atendimento mínimo do procedimento constante do artigo 148, do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto, CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO

ao
recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Me surgiu
uma dúvida
em relação a um ponto em que a e. Relatora traz em seu voto
que

constata
a
existência de princípio de procedimento administrativo instaurado:

“Na ocasião, o Fisco elaborou parecer jurídico indicando que o valor dos imóveis a serem integralizados seria superior ao atribuído na operação. Consta, ainda, menção à existência de avaliação realizada pela área técnica do município, a qual, todavia, não foi juntada aos autos (ID 210063316 e 210063334)”.

Porém também f
a
z referência que a avaliação técnica não teria sido juntada ao procedimento administrativo.

De forma que por conta dessa dúvida,
peço vênia a e. Relatora para pedir
vista dos autos
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2
ª

VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
VGRANDO AGROPECUÁRIA LTDA
., contra decisão
monocrática
proferida pela eminente Desembargadora Relatora, Maria Aparecida Ferreira Fago, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante, mantendo incólume a sentença denegatória da segurança postulada.

Após a realização de sustentação oral, pedi vista dos autos a fim de proceder à análise detida da controvérsia posta, especialmente diante da relevância da matéria debatida e da necessidade de exame acurado do precedente invocado pela ilustre advogada, em sustentação oral, em processo sob minha
relatoria
.

Concluída a apreciação, entendo que a decisão
monocrática
encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, não se evidenciando motivo apto a justificar a reforma do julgado, razão pela qual acompanho integralmente o voto proferido pela ilustre Relatora.

A controvérsia em análise cinge-se à possibilidade de incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor de bens imóveis utilizados para integralização de capital social, à luz da imunidade tributária prevista no
art
. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, bem como dos
arts
. 36 a 38 do Código Tributário Nacional.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 796 da Repercussão Geral, assentou a seguinte tese:

“A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do
art
. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Assim, firmou-se o entendimento de que a imunidade somente alcança os valores efetivamente utilizados para compor o capital social subscrito, de modo que eventual diferença entre o valor do bem transmitido e o valor declarado para fins de integralização sujeita-se à incidência do ITBI.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.113, fixou os seguintes parâmetros para definição da base de cálculo do ITBI:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (
art
. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

No caso concreto, conforme bem pontuado no voto condutor, houve a instauração de procedimento administrativo, com emissão de parecer jurídico lastreado em avaliação técnica promovida pela municipalidade.

A parte impetrante, ora agravante, por sua vez, não demonstrou qualquer irregularidade na formação do juízo de valor fiscal, tampouco comprovou haver solicitado, formalmente, o acesso à íntegra dos documentos que fundamentaram o arbitramento impugnado.

Ressalte-se que, tratando-se o mandado de segurança de ação constitucional de rito célere e documental, destinada à tutela de direito líquido e certo, a ausência de elementos probatórios mínimos quanto à suposta ilegalidade do lançamento tributário impede o acolhimento da pretensão
mandamental
.

Com efeito, inexistente nos autos comprovação de vício substancial no procedimento adotado pelo Fisco, revela-se legítimo o arbitramento do valor venal com base em avaliação técnica, observadas as balizas jurisprudenciais fixadas pelo STF e STJ.

A propósito, o entendimento predominante nesta Corte é no sentido de que o valor declarado pelo contribuinte na integralização do capital social presume-se compatível com o valor de mercado, podendo ser afastado desde que respeitado o devido processo administrativo, com contraditório e motivação fundamentada, o que se verificou nos presentes autos.

Transcreve-se, por oportuno, precedente representativo dessa orientação:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARCIAL. ARBITRAMENTO UNILATERAL DE BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de necessidade de dilação probatória para verificar a regularidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI. A impetrante pleiteia o reconhecimento da imunidade tributária do ITBI na integralização de imóvel ao capital social e a nulidade do lançamento tributário decorrente de base arbitrada unilateralmente pelo Município de Rondonópolis/MT, sem instauração de processo administrativo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para impugnar arbitramento de base de cálculo do ITBI realizado sem procedimento administrativo prévio; (
ii
) estabelecer o alcance da imunidade tributária do
art
. 156, §2º, I, da CF/1988 nas operações de integralização de capital com bens imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia envolve matéria de direito, cuja solução prescinde de dilação probatória, pois a validade do lançamento tributário pode ser aferida com base nos documentos acostados e nos precedentes vinculantes aplicáveis.

4. Conforme o Tema 1.113/STJ, o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade quanto à compatibilidade com o valor de mercado, só podendo ser afastado mediante instauração de processo administrativo próprio com contraditório e fundamentação adequada, nos termos do
art
. 148 do CTN.

5. No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente a base de cálculo do ITBI em valor superior ao declarado, sem instaurar processo administrativo regular, violando o devido processo legal tributário e o entendimento consolidado pelo STJ.

6. Nos termos do Tema 796/STF, a imunidade do ITBI não alcança eventual valor que exceda o limite da integralização do capital social; contudo, a apuração dessa diferença depende de procedimento administrativo idôneo, e não pode ser presumida pela simples desconsideração do valor declarado.

7. A ausência de procedimento administrativo específico torna inválido o arbitramento e, por conseguinte, vicia o lançamento tributário realizado com base nesse valor, autorizando a concessão parcial da segurança para anular o ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança é via processual adequada para impugnar lançamento de ITBI baseado em arbitramento unilateral da base de cálculo, quando ausente processo administrativo prévio nos termos do
art
. 148 do CTN.

2. O valor declarado pelo contribuinte na transmissão de bens imóveis para integralização do capital social presume-se compatível com o valor de mercado, e somente pode ser afastado mediante procedimento administrativo com contraditório e motivação técnica.

3. A imunidade do ITBI prevista no
art
. 156, §2º, I, da CF/1988 alcança o valor efetivamente integralizado ao capital social, sendo vedada a exigência de ITBI sobre suposto excedente sem prévia demonstração em processo administrativo regular.

4. A ausência de processo administrativo específico para revisão do valor declarado vicia o lançamento e impõe sua anulação, sem prejuízo de posterior apuração da base de cálculo adequada, desde que observado o devido processo legal.

(N.U 1028688-26.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/
2025)(
g.n
)

Contudo, na hipótese vertente, ao contrário do que decidido no aresto acima, restou comprovado nos autos que a municipalidade observou o procedimento administrativo mínimo necessário à revisão do valor declarado, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida ou direito líquido e certo a ser amparado.

Diante desse contexto, ausentes elementos que infirmem a legalidade do lançamento tributário ou que demonstrem ofensa ao devido processo legal, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025